Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-46.2024.8.11.0023
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000585-46.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 040.967.871-67 (APELANTE), JHONATHAN CANDIL DA SILVA - CPF: 097.060.129-82 (ASSISTENTE), MARIA BRITO SOUSA (ASSISTENTE), GENIVON ANTONIO DE SOUSA - CPF: 815.896.891-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo repouso noturno.
Irresignação do réu - A
bsolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade do reconhecimento do princípio da insignificância. Pleito de afastamento da causa de aumento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, por infração ao art. 155, § 1º, do Código Penal.

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação e pleiteia a absolvição. Alternativamente, requer a aplicação do princípio da insignificância e o afastamento da majorante do repouso noturno.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação é sustentável com base nos elementos
probatórios constantes dos autos; (
ii
) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; e (
iii
) avaliar se é possível afastar a majorante do repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, relatórios policiais, termo de reconhecimento fotográfico, confissão parcial do réu e depoimentos harmônicos prestados pela vítima e testemunhas, os quais evidenciam que o furto ocorreu durante a madrugada.

A negativa quanto ao furto do macaco hidráulico, aliada à confissão da subtração de outras ferramentas, não desqualifica o conjunto probatório robusto, especialmente diante da confirmação do furto por testemunha que presenciou os fatos e localizou
parte d
os objetos
da vítima
.

O princípio da insignificância não se aplica,
pois
o bem subtraído foi avaliado em aproximadamente R$ 1.000,00, valor não irrisório, além da existência de reiteração delitiva, circunstância que eleva o grau de reprovabilidade da conduta.

A tese de afastamento da majorante do repouso noturno é insustentável, pois os elementos probatórios apontam que o crime foi praticado por volta de 1h da madrugada, horário enquadrado como
período de repouso socialmente reconhecido, conforme entendimento jurisprudencial.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por furto qualificado pelo repouso noturno é válida quando lastreada em conjunto probatório harmônico composto por confissão parcial, depoimentos testemunhais e documentos oficiais. 2. O princípio da insignificância é inaplicável quando o bem subtraído tem valor expressivo e há histórico de reiteração delitiva. 3. A causa de aumento do repouso noturno incide quando o crime é praticado em horário que se insere no período noturno, conforme demonstrado nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, § 1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim
n. 1001370-11.2022.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 44.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Emerson Batista da Silva contra a sentença prolatada na
Ação Penal n. 1000585-46.2024.8.11.0023 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que o condenou à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de treze dias-multa, pelo delito de furto durante
o
repouso noturno, tipificado no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Em síntese, o apelante alega insuficiência probatória para a condenação, requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância e, ainda, pelo afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno (Id. 293752891
).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, manifestando-se pelo seu desprovimento (Id. 293752896).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso, com o seguinte sumário:

Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa – Inconformismo defensivo - a defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, requer o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda de forma subsidiária, postula o afastamento da causa de aumento de pena relativa à incidência do crime durante o repouso noturno – Alegações improcedentes – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas comprovadas por elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo – Depoimentos testemunhais coesos e corroborados
pela confissão parcial do recorrente – Pleito subsidiário de atipicidade material com base no princípio da insignificância – Impossibilidade – Valor do bem subtraído não é irrisório (R$ 1.000,00)– Reiteração delitiva que revela elevado grau de reprovabilidade e periculosidade social – Pretensão de afastamento da majorante do repouso noturno – Impossibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao horário do crime – Correta aplicação da causa de aumento – Pelo desprovimento do recurso defensivo.
(Id. 299768370).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
, daí por que conheço

da apelação.

Como relatado,
Emerson Batista da Silva
foi condenado à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de treze dias-multa, pelo delito de furto durante o repouso noturno, tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Irresignado, o apelante alega falta de provas suficientes para a condenação, requerendo sua absolvição. De forma alternativa, pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância e, ainda,
o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 26 de janeiro de 2024, em via pública, localizada no bairro Jerusalém, no Município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado Emerson Batista da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade dos seus atos, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em ferramentas pertencentes à vítima
Genivon
Antônio de Sousa.

Conforme consta nos autos, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, a qual relatou que na data dos fatos, por volta das 06h00m, foi alertado por um funcionário de limpeza da prefeitura que o denunciado, durante a madrugada, estava furtando objetos de sua carreta que estava estacionada em frente a sua residência. Diante disso, a vítima foi
ate
o veículo e constatou que o compartimento destinado ao armazenamento de ferramentas havia sido violado, tendo como resultado a ausência de um macaco hidráulico, equipamento essencial para suas viagens.

Posteriormente, quando o denunciado foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil pelos policiais, afirmou que na manhã do dia 25/01/2024, estava rondando o veículo da vítima com a intenção de cometer o delito, mas ao abrir o compartimento onde as ferramentas eram guardadas, não encontrou nada de valor. No entanto, no dia seguinte, 26/01/2024, voltou a se aproximar do veículo e subtraiu algumas ferramentas, embora tenha negado ter furtado o macaco hidráulico.
(Id. 293752858).

Analisando detidamente os autos, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada
pelo conjunto probatório, notadamente pelo boletim de ocorrência (Id. 293751991), termo de entrega (Id. 293751996), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 293752850), relatório de investigação (Id. 293752852), além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que se refere à
autoria
, destaca-se o depoimento da vítima
Genivon

Antonio
de Sousa que, embora ouvido apenas na fase policial, teve sua declaração corroborada pelos demais elementos de prova, especialmente ao relatar que, ao verificar seu caminhão na manhã do dia 26 de janeiro de 2024, constatou o arrombamento do compartimento de ferramentas e a subtração de um macaco hidráulico avaliado em aproximadamente R$ 1.000,00
, senão vejamos:

Que chegou do trabalho — por volta das 13:00 — na data 25 de janeiro de 2024 e parou o caminhão em frente sua residência. Mencionou que sua vizinha, Maria, viu o suspeito olhando para o caminhão da vítima no período da tarde. Na data de hoje, 26 de janeiro de 2024, ao acordar pela manhã, e ir checar o seu caminhão,
percebeu que fora arrombado o armário de seu caminhão e percebeu que estava faltando 1 (um) item, qual seja: a) Um macaco com capacidade para suspender 12 toneladas
. Disse que, durante a varredura no caminhão pela manhã do dia 26 de janeiro de 2024, o rapaz que trabalha na coleta de lixo mencionou que o suspeito estava mexendo em seu caminhão. a) Perguntado qual o valor do item furtado respondeu: Aproximadamente R$ 1000,00. b) Perguntado se conhece o suspeito respondeu: Sim, pois o suspeito é conhecido na cidade, já que aparentemente é usuário de drogas
(Id. 293751992).

A testemunha
Jhonathan
Candil da Silva, ouvida no inquérito policial, relatou que, por volta de 1h, após ouvir um barulho de arrombamento, viu o apelante próximo ao baú do caminhão violado, com ferramentas espalhadas no chão, e que, pela manhã, após finalizar seu expediente, procurou o proprietário do veículo para relatar o ocorrido
:

Que estava trabalhando na coleta do lixo no bairro Jerusalém; Que por volta das 01:00 hora da manhã ao chegar na rua
pedro

alves

cabral
ouviu um barulho de alguém forçando alguma coisa;
Que chegando próximo do local avistou o suspeito EMERSON BATISTA DA SILVA, próximo a um baú violado, de um caminhão que estava estacionado na rua e lhe falou para tomar vergonha na cara e não mexer com as coisas dos outros
; Que no momento o suspeito tentou disfarçar e saiu do local e entrou em um sobrado próximo ao caminhão; Que enquanto trabalhava na rua ficou lá em torno de 1 (uma) hora para verificar se o suspeito não iria retornar para finalizar o furto; Que tinha avistado algumas chaves no chão atrás do caminhão, pegou e escondeu entre as rodas do caminhão; Que depois foi embora e continuou fazendo o seu serviço; Que pela manhã, após finalizar o seu serviço, procurou o dono do caminhão e lhe avisou o que tinha acontecido
(Id. 293751999).

E, e
m juízo,

Jhonathan

reiterou
o depoimento anterior:

[...]
como eu trabalhava na madrugada, né, na coleta. Aí eu desci na rua Madureira, ali perto da pedral de Cabral. Aí eu escutei
um
barulho, tipo de arrombamento, né?

Aí eu agilizei um pouco mais o passo, aí de repente, o Emerson, ele deve ter ouvido, né? Eu também, que eu minha hora ali era umas, acho que era mais ou menos
uma
hora também, eu acho. E aí ele
descendo pra baixo, tentou disfarçar, né? Aí eu até falei, ei, rapaz, tu não
tá
fazendo isso não, né? Aí ele.

Já estava daquele jeito, não estava sóbrio, né? Aí eu a hora que eu ouvi, eu falei, rapaz, aí nisso aí eu fui até atrás da
da
carreta lá e vi
um objeto, né, que é as ferramentas do carro da carreta. E cheguei e escondi atrás da entre o meio fio e o e o pneu da carreta
. Aí esse aí eu fui até uma certa parte do
da onde
ele t
entou disfarçar ali e aí eu fui ver se ele
tava
ali ainda aí ele sumiu, não vi mais. Aí eu fui
onde
eu segui meu serviço, continuei a dei continuidade do meu serviço, aí eu fui
, q
uando foi 5 horas da manhã, eu tentei avisar o
cara
, esperei ele sair da casa dele. Aí onde eu falei assim, ó, teve um rapaz que arrombou, botou um bauzinho
da onde
fica as ferramentas da tua carreta e
a
í eu escondi a ferramenta aí nisso
que
eu ouvi o arrombamento, né
,
eu já desconfiei. Aí ele tentou disfarçar
,
(Mídia Id. 293752883).

O
apelante,
quando inquirido na fase administrativa, apresentou versão própria
:

Que confirma que ontem de manhã ele estava rondando o veículo da vítima para furtar, mais que ao abrir o compartimento onde é guardado as ferramentas não achou nada de valor
;
Que hoje de manhã ele fez uma nova tentativa de furtar o veículo, mas novamente não achou nada de valor
; Que o macaco hidráulico (ferramenta) que a vítima alega ter sido furtado por ele, foi encontrado pelos policiais dentro da carreta da vítima; Que realmente pegou algumas ferramentas (chave pito); Que não costuma fazer furtos na região; Que tentou furtar para manter o seu vício em entorpecentes; Que é viciado em "cola"; que os materiais encontrado com ele foi fruta de um trabalho de capinagem.
(Id. 293751995).

Já no interrogatório judicial,
confessou parcialmente a prática delitiva, admitindo ter subtraído
ferramentas do veículo, embora tenha negado especificamente o furto do macaco hidráulico
:

Defensor Público:
Você falou que na verdade você só pegou uma chave, uma chave
pitch
, foi isso?

Emerson:

Sim, sim senhor.

Defensor Público:
E esses pequenos furtos que você
pratica

p
orque
?

Emerson:
Para
manter a dependência
química,

pra
manter ela,
tá
?

Defensor Público:
O macaco você não pegou né?

Emerson:
Não estava ele foi encontrado
pela os
PMs que estava na
cabine da
carreta dele.
(Mídia Id. 293752883).

Conforme visto dos depoimentos colhidos, além de ter sido visto no local em atitude suspeita, o apelante confessou, em juízo, a prática do delito, ainda que tenha alegado que a subtração
limitou-se
a ferramentas de pequeno valor. Assim, as declarações das testemunhas e da vítima, aliadas à
confissão parcial
do réu, formam um conjunto robusto e harmônico que comprova a autoria do crime.

Diante disso, sendo o acervo probatório coeso e suficiente, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, como sustentado pela defesa.

Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância,
este não merece acolhimento. Para o reconhecimento da atipicidade material da conduta, exige-se a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, o bem subtraído — um macaco hidráulico com capacidade para 12 toneladas — foi avaliado em cerca de R$ 1.000,00, valor que não pode ser considerado ínfimo. Ainda que a defesa alegue que o objeto foi posteriormente localizado pela polícia na caçamba do caminhão da vítima, tal argumento se mostra isolado e sem respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Além disso, o Relatório de Antecedentes Criminais (Id. 293752855) demonstra que o apelante possui histórico relacionado a delitos patrimoniais, evidenciando reiteração delitiva, o que afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

Dessa forma, não estando preenchidos os pressupostos exigidos, fica inviabilizado o reconhecimento da insignificância penal. Nesse mesmo sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n.º 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, verificar-se se a medida é socialmente recomendável”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E DANO. 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. APELANTE REINCIDENTE E POSSUIDOR DE EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA EXCLUSÃO DA ILICITUDE DA SUA CONDUTA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DO FURTO FAMÉLICO. VARIEDADE DE OBJETOS FURTADOS. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a aplicação do princípio da insignificância à luz dos fatores expostos pelo Supremo Tribunal Federal, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando, apesar de baixo o valor dos bens subtraídos, o agente é reincidente e apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a
bagatela .
2. Quando furtados alimentos e objetos diversos e, não comprovada a precariedade financeira do agente, bem como a impossibilidade de exercer trabalho lícito, não há que se falar em crime famélico, porque a simples alegação dessa situação não comprova os requisitos essenciais para afastar a ilicitude da conduta ao argumento que teria agido por necessidade. 3. Recurso desprovido.
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10013701120228110077, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024).

Por fim, quanto à pretensão de afastamento da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal
,
igualmente
não assiste razão ao apelante. A majorante do repouso noturno
aplica-se quando a infração penal ocorre durante o período
socialmente reconhecido como de repouso habitual da população, geralmente entre 22h e 5h.

No caso, a prova testemunhal é firme ao
indicar
que o fato ocorreu por volta de 1h da madrugada,
justificando a incidência
da majorante.
Tanto que,
em audiência,
inquirido pelo Defensor Público,
o depoente reafirmou
que os fatos ocorreram de madrugada:

Defensor Público:
eu queria saber do senhor quando é se vislumbrou essa ocasião acontecendo, já era dia, já tinha amanhecido o dia
:

Testemunha:
Não
,
era de madrugada
.

Defensor Público:
porque aqui consta, teria sido por volta das 6 da manhã, era isso?

Testemunha:
Não
,
era de madrugada
, de madrugada
.

(Mídia Id. 293752883).

Embora a defesa aponte divergências de horários no Boletim de Ocorrência, verifica-se no Id. 293751991 que o BOPM foi comunicado pelo CIOSP/COPOM às 7h30 do dia 26/01/2024, com a seguinte narrativa:

FOMOS SOLICITADO PELA
VITIMA
, ONDE INFORMOU QUE O SUSPEITO, MORA PRÓXIMO DE SUA RESIDÊNCIA,
QUE HOJE POR VOLTA DAS SEIS HORAS DA MANHÃ,
A
VITIMA
FOI AVISADO
POR UM FUNCIONÁRIO DE LIMPEZA DA PREFEITURA QUE O SUSPEITO ESTAVA FURTANDO OBJETOS DE SUA CARRETA PLACA RUM1D09, QUE ESTAVA ESTACIONADA EM FRENTE SUA RESIDÊNCIA. QUE A
VITIMA
FOI ATÉ O VEÍCULO, VERIFICANDO QUE O COMPARTIMENTO ONDE GUARDA FERRAMENTAS TINHA SIDO ARROMBADO E QUE ESTAVA FALTANDO UM MACACO HIDRÁULICO, USADO NAS SUAS VIAGENS.
QUE A
VITIMA
COM AS INFORMAÇÕES, LOCALIZOU O SUSPEITO, QUE O SUSPEITO FALOU QUE IRIA DEVOLVER O MACACO HIDRÁULICO, PORÉM NÃO O FEZ
. ESTA GUPM ENTÃO ABORDOU O SUSPEITO, ONDE COM ELE FOI ENCONTRADO OUTROS MATERIAIS, SENDO DOIS MOTORES TIPO DE
REFRIGERADORES.
O SUSPEITO NEGA TER
PEGO
O MACACO, PORÉM FALA QUE TINHA PEGO ALGUMAS FERRAMENTAS DA CARRETA
. DIANTE DO FATO FICA O PRESENTE BOPM REGISTRADO E ENTREGUE JUNTAMENTE COM O SUSPEITO NA DEL POL CIVIL LOCAL.

Ou seja, o registro constante no Boletim de Ocorrência converge com a declaração prestada pela testemunha
Jhonathan
, que, no exercício de seu ofício de coleta de lixo, realizado nas madrugadas, relatou que, por volta de 1h, após ouvir o barulho de arrombamento, viu o apelante próximo ao baú do caminhão violado, com ferramentas no chão, informando ainda que, pela manhã, após finalizar seu expediente, procurou o dono do caminhão para relatar o que havia presenciado.

Diante disso, comprovado que o crime ocorreu em horário compreendido como repouso noturno, impõe-se a manutenção da majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026